Tribunal: STF
Processo: AP 1526
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal em face de LUIS CARLOS GERALDINI, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    A audiência de instrução desta Ação Penal foi realizada em 7/8/2024.



    Em 12/8/2024, a Defesa do investigado LUIS CARLOS GERALDINI requereu a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico e, subsidiariamente “autorização para poder acompanhar o nascimento do seu primeiro filho, seja em que horário for, bem como para que possa ficar com sua esposa e filho no hospital até a alta médica de ambos” (eDoc. 73).



    Argumentou, em síntese, que (a) “(…) desde a revogação da prisão preventiva, vem cumprindo com todas as medidas cautelares impostas, sem qualquer ressalva”; (b) “em que pese a defesa já tenha mencionado tais questões anteriormente, atualmente o processo encontra-se em um novo momento, qual seja, o fim da instrução processual”; e (c) “(...) importante ressaltar que as penas atribuídas aos crimes imputados, se considerarmos no patamar mínimo já que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao Réu, são de 1 ano de reclusão e 3 meses de detenção ou multa, inferior ao que o Réu já teve que permanecer com a sua liberdade restringida”.



    Juntou cópia de laudo de ultrassonografia obstétrica morfológica, exame HCG e certidão de casamento (eDocs. 74-76).



    É o relatório. DECIDO.



    Em 16/3/2023, concedi a liberdade provisória a LUIS CARLOS GERALDINI, CPF Nº 289.154.238-01, mediante a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Efetivamente, as medidas cautelares se mostravam, e ainda revelam-se, necessárias e adequadas, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal.



    Não existe motivo para a revogação do monitoramento eletrônico imposto, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição. 



    Por fim, ressalto que o réu deve adequar suas atividades às medidas cautelares impostas, e não o contrário.



    No que se refere ao pedido subsidiário de flexibilização do monitoramento eletrônico formulado pelo réu, para que possa acompanhar sua esposa durante o parto, bem como para que permaneça ao lado da parturiente e do recém-nascido até que sobrevenha a alta hospitalar de ambos, observo que a situação é excepcional e justifica a flexibilização.



    O requerimento formulado foi devidamente instruído com certidão de casamento, laudo de ultrassonografia e examame HCG que comprovam gravidez de 21 (vinte e uma) semanas (eDocs. 74-76).



    A excepcionalidade da situação posta autoriza a flexibilização das cautelar de monitoramento eletrônico, para que o réu acompanhe sua esposa durante o parto e permaneça ao lado da parturiente e do recém-nascido no ambiente hospitalar até que sobrevenha a alta médica de ambos.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO PARCIALMENTE O REQUERIMENTO e AUTORIZO que o réu permaneça ao lado de sua esposa durante o parto em ambiente hospitalar e ali permaneça até que sobrevenha a alta médica da parturiente e do recém-nascido.



    O requerente deverá, nas 24 (vinte e quatro) horas seguintes à alta hospitalar, comprovar a realização do parto e do período de permanência no hospital..



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas, com exceção do comparecimento semanal ao juízo da sua comarca de residência, enquanto não houver alta hospitalar da parturiente e do recém-nascido.



    OFICIE-SE, com urgência, ao Juízo da Execução da Comarca de Piracicaba/SP, para conhecimento e adoção das providências pertinentes.



    Intimem-se, com urgência, os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente